Tribunal: TJDFT
Processo: 0730862-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730862-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIO THALYS SILVA CRUZ AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÉLIO THALYS SILVA CRUZ, contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo n. 0705687-54.2019.8.07.0009, movido em face de COOPERFORTE, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 130314450, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator